Tribunal: TJMT
Processo: 1010868-94.2024.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010868-94.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDREIA PAULA NERES MIRANDA DA SILVA - CPF: 727.957.431-91 (RECORRENTE), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1010868-94.2024.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.

Recorrente:
ANDREIA PAULA NERES MIRANDA DA SILVA.

Recorrido:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Data do Julgamento virtual:
17 a

20/02/2025.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. DISCORDÂNCIA QUANTO AO CONSUMO APURADO EM FATURAS. VARIAÇÕES DENTRO DA MÉDIA HABITUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRESUNÇÃO DE REGULARIDADE DO MEDIDOR. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade das faturas de energia elétrica referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2022 e condenação por danos morais. A autora alega que os valores cobrados não correspondem ao consumo habitual de sua unidade consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:

(i) verificar se os valores cobrados nas faturas contestadas apresentam inconsistências ou erro na leitura de consumo que justifiquem a declaração de inexigibilidade; e

(ii) avaliar se a conduta da concessionária configura falha na prestação do serviço que enseje reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise das provas nos autos demonstra que os consumos registrados nos meses de janeiro (R$ 240,70) e fevereiro (R$ 196,17) de 2022 não destoam do padrão de habitualidade da unidade consumidora, considerando os períodos mais quentes do ano, em que há maior utilização de aparelhos elétricos, como ar-condicionado.

A oscilação entre os valores das faturas é compatível com variações normais de consumo, não havendo indícios de erro na leitura do medidor ou na emissão das cobranças.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, o consumidor deve demonstrar, ainda que minimamente, a existência de falha no serviço ou erro no registro de consumo para afastar a presunção de regularidade do medidor, especialmente quando este já foi aprovado por laudos técnicos, como os emitidos pelo INMETRO. No caso concreto, a autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A mera discordância do consumidor em relação ao valor das faturas, sem demonstração de erro ou irregularidade, não caracteriza falha na prestação do serviço, tampouco enseja danos morais. A reparação por danos morais exige comprovação de lesão a direitos de personalidade, o que não se verifica no caso, já que não houve conduta abusiva ou vexatória por parte da concessionária.

A jurisprudência das Turmas Recursais reforça a presunção de regularidade das cobranças e a necessidade de prova de falha para a procedência do pedido, conforme precedente:

"A substituição do medidor, aferido e aprovado pelo INMETRO/IPEM, descaracteriza a mera alegação de discordância de consumo." (TJMT, N.U. 1011772-48.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, julgado em 11/03/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado desprovido.

Tese de julgamento:

A variação no consumo de energia elétrica dentro da média habitual ou justificável pelo uso sazonal não configura erro na prestação do serviço ou falha no medidor.

O consumidor deve demonstrar indícios concretos de falha no registro de consumo ou na cobrança para afastar a presunção de regularidade das faturas e do medidor.

A ausência de prova de falha na prestação do serviço afasta a declaração de inexigibilidade das faturas e a reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, art. 137; CF/1988, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1011772-48.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Rel. Antônio Veloso Peleja Júnior, julgado em 11/03/2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.995.186/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/03/2023.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A reclamante postula a declaração de inexigibilidade das faturas emitidas nos meses de janeiro e fevereiro de 2022, e condenação da reclamada em danos morais.

A reclamada impugna o pedido de justiça gratuita, alega a ofensa ao ônus da dialeticidade e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, r
ejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

De igual modo,

rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

A reclamante ingressou com a presente ação aduzindo que as faturas de energia elétrica emitidas nos meses de janeiro (R$ 240,70) e fevereiro (R$ 196,17) de 2022 não correspondem ao seu consumo habitual.

Analisando as provas encartadas nos autos, verifica-se que a reclamante possui consumos próximos aos impugnados neste momento. Além disso, houve um declínio na aferição de consumo entre o mês de janeiro e fevereiro, o que configura uma oscilação no consumo de energia elétrica.

Assim, os consumos contestados não destoam exponencialmente do padrão de habitualidade da unidade consumidora, além do fato de que é perceptível uma maior utilização pela parte promovente nos meses mais quentes do ano e no período de férias
.

A reclamante não apresentou prova que demonstrasse erro na leitura de consumo e, por consequência, não pode imputar à reclamada a alegada falha na prestação do serviço em efetuar as cobranças relacionadas na inicial.

Nesse sentido,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REFORMOU A SENTENÇA A QUO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO INICIAL - ENERGIA ELÉTRICA –
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR NÃO CONSTATADA – LAUDO DO INMETRO – COBRANÇA DEVIDA
– DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que r

eformou a sentença a quo para julgar improcedente o pleito inicial, tendo em vista que, o laudo do IPEM-MT/INMETRO atesta o funcionando normal do medidor de consumo de energia elétrica da parte reclamante, nos moldes da Portaria 587/2012 do INMETRO.

2. A parte Agravante alega que o laudo aprovado do INMETRO não é suficiente para elidir a sua responsabilidade, alegando ainda que houve uma significativa queda de consumo após a troca do medidor.

3. A Resolução Normativa nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica de forma atualizada e consolidada) prevê que a concessionária pública de energia elétrica tem o dever de instaurar procedimento interno para apurar eventual irregularidade de consumo de energia elétrica, na forma do artigo 137 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, o que foi observado no presente caso.

4. Em razão disso, a parte reclamada trouxe Laudo do IPEM-MT/INMETRO atestando o funcionando normal do medidor de consumo de energia elétrica da parte reclamante, nos moldes da Portaria 587/2012 do INMETRO.

5. Assim, denota-se pelo conjunto probatório apresentado pela parte reclamada que cumpriu o seu ônus probatório (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) de demostrar o funcionando normal do medidor de consumo da parte reclamante.

6. É o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARÂMETRO.
UNIDADE CONSUMIDORA NOVA. LAUDO INMETRO/IPEM. DANO MORAL INEXISTENTE
. SENTENÇA REFORMADA. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A causa não apresenta complexidade suficiente a afastar a apreciação do juízo prolator, visto que as provas produzidas nos autos permitem o julgamento, ao passo que se enquadra nas matérias aptas a tramitar no âmbito dos juizados especiais cíveis. Preliminar rejeitada. 2. Insubsistente a tese de faturas acima da média quando sequer há faturas emitidas anteriores às discutidas. Ausência de parâmetro a amparar as alegações iniciais. 3. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito. 4. A substituição do medidor, aferido e aprovado pelo INMETRO/IPEM, descaracteriza a mera alegação de discordância de consumo. 5. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito) (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.995.186/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). 6. Sentença reformada. 7. Recurso conhecido e provido. (N.U 1011772-48.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)”.

7. Pelas razões expostas, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

8. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de cinco por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

(N.U 1028509-63.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024)”

Importante salientar que, a ocorrência de variações no consumo de energia elétrica é comum e pode ocorrer em determinados períodos devido ao uso sem cuidado de determinados aparelhos eletrodomésticos, como por exemplo, ar-condicionado.

Destarte, na ausência de indícios substanciais de erro no registro do consumo, presume-se correto o registro e a consequente emissão das faturas.

A sentença, portanto, não comporta reforma.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Condeno a reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da lei 9099/95, ficando suspensa sua exigibilidade conforme o artigo 98,§3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025